Tribunal: TJDFT
Processo: 0709391-42.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No processo: 0709391-42.2023.8.07.0007 Impetrante: RECORRENTE: FLAVIO NASCIMENTO RECORRENTE: FLAVIO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo réu FLAVIO NASCIMENTO em face da decisão de pronúncia de ID 59713034. Nas razões recursais (ID 59713067), a douta Defesa requereu a nulidade do feito em razão do acesso ilegal dos aparelhos telefônicos do recorrente e demais denunciados, e, subsidiariamente, a despronúncia do acusado. Em contrarrazões (ID 59713073), o Ministério Público anexou a representação do delegado de polícia pela quebra do sigilo telefônico, bem como a decisão que deferiu o pedido e demais documentos pertinentes produzidos no bojo dos autos do processo n. 0714833-28.2019.8.07.0007. A Defesa peticionou no ID 61128033 e requereu o desentranhamento da documentação anexada pelo Ministério Público em sede de contrarrazões por ofender os preceitos constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa. Ocorre que a análise de nulidade suscitada pela douta Defesa em suas razões de apelação confunde-se com o pedido de desentranhamento dos documentos e por isso o pleito será apreciado quando do julgamento do recurso. Dessa forma, indefiro o pedido defensivo contido no ID 61128033. 2. Intime-se. 3. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 10 de julho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator